Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718935-41.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717320-32.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE EMBARGADO: 51.398.604 DAWSON JOSE CAMBRAIA DOS REIS, DAWSON JOSE CAMBRAIA DOS REIS DESPACHO Intime-se a parte agravada, por meio de sua advogada, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora